Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710660-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO AUTORIDADE: DESEMBARGADORA RELATORA DA PETCRIM 0745083-31.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KELLY FELIPE MOREIRA, advogada constituída, com OAB/DF no 34.079, em favor de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, condenado prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (por três vezes), à pena de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado (fls. 3418/3430). Alega a impetrante foi concedido ao paciente o direito de recorrer ao processo em liberdade, contudo, após a interposição do Recurso de Apelação, nos autos de no 0745083-31.2020.8.07.0000, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, o que foi deferido. Pontua que a carta de guia provisória ainda não foi expedida e que já preencheu os requisitos para a progressão ao regime semiaberto, pois encontra-se preso desde 9/10/2020, além de fazer jus à remição da pena pelo trabalho e estudo pelo período de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, o que totaliza 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias de pena cumprida. Acrescenta que “no caso dos autos, a progressão ao regime semiaberto deverá se dá com o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena. Isso porque quanto aos crimes ocorridos até o dia 28.3.07 reina a regra geral do art. n°. 112 da LEP (exigência de apenas um sexto da pena, para o efeito da progressão de regime), exatamente o caso dos autos, haja vista tratar-se de fato ocorrido em 11 de janeiro de 2006 (quarta-feira) e as 09 horas do dia 13 de janeiro de 2006”. Por fim, discorre acerca da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, em 13/8/2019, o paciente foi condenado prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (por três vezes), à pena de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado (processo no 0000225-20.2006.8.07.0008) (fls. 3418/3430). Posteriormente, diante da superveniência da notícia de que o paciente realizou ameaça velada contra a Delegada responsável pelas investigações que culminaram em sua condenação, em 9/10/2020, nos autos da Petição Criminal no 0745083-31.2020.8.07.0000, foi decretada por esta Relatora a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 40/50), cumprida em 15/10/2020 (fl. 64). Na sequência, o Recurso de Apelação interposto pelo paciente (ApCrim no 0000225-20.2006.8.07.0008) foi desprovido, à unanimidade, por este e. Tribunal de Justiça (fls. 6203/6303), estando, atualmente, os autos principais a aguardar o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos. Feito esses registros, verifica-se que o impetrante não apontou nos autos qualquer decisão de magistrado de Primeiro Grau como coatora, deixando antever que, na verdade, se insurge em face do decreto preventivo expedido por esta Relatora nos autos da Petição Criminal no 0745083-31.2020.8.07.0000. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno desta Corte, compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente Habeas Corpus. No entanto, diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de manifesto constrangimento ilegal e da constatação de que até o presente momento a Carta de Guia Provisória do paciente ainda não foi expedida pelo Tribunal do Júri de Brasília/DF após a decretação da prisão preventiva nos autos da Petição Criminal no 0745083-31.2020.8.07.0000, distribuída por dependência à Apelação Criminal no 0000225-20.2006.8.07.0008, tem-se que a respectiva carta há ser confeccionada, nos termos do que determina o artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria. Vejamos: Art. 91. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, caso em que o juízo da execução definirá o agendamento dos benefícios cabíveis. (...) § 4o Havendo, após o julgamento em segunda instância, decisão que determine o início imediato de execução da pena, a vara de origem, tão logo cientificada, expedirá a carta de guia provisória, instruída com a respectiva decisão e os demais documentos necessários, à VEP, à VEPEMA ou à VEPERA, conforme o caso, e, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, adotará as providências previstas no parágrafo antecedente. (Incluído pelo Provimento 2, de 2016) Forte nestas razões, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus, no entanto, de ofício, determino que seja expedida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF a Carta de Guia Provisória de Gilberto Duarte Rivaroli Filho, nos autos de no 0000225-20.2006.8.07.0008. Oficie-se à Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF para que cumpra, com urgência, a decisão proferida, remetendo-lhe cópia integral dos autos da Petição Criminal no 0745083-31.2020.8.07.0000, distribuída por dependência à Apelação Criminal no 0000225-20.2006.8.07.0008. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de março de 2023 18:47:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora